Tribunal: CARF
Processo: 10510.004618/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004618/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.330 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
OTICA SANTANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/03/2007
FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao recorrente a prova do fato impeditivo alegado.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/03/2007
LANÇAMENTO POR BATIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GPS.
Não prosperam as alegações de falta de motivação e de inexistência de
embasamento fático por não se ter comprovado o não recolhimento do
declarado, eis que se evidenciou no Discriminativo Analítico do Débito - DAD
os valores devidos a partir do declarado em GFIP e a insuficiência dos
recolhimentos das GPSs do período para saldá-los, constando os recolhimentos
havidos no RDA - Relatório de Documentos Apresentados e a apropriação
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e no próprio
DAD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004618/2007-27
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 134/173) interposto em face de decisão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (e-fls. 118/130)
que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.104.903-2 (e-fls. 02/54), no valor total de R$ 234.032,41 e competências 07/2006 a
03/2007, cientificada em 16/10/2007 (e-fls. 66). Do Relatório Fiscal (e-fls. 62/64), extrai-se:
(...) O presente relatório integra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
em apenso, lavrado sob o n° acima indicado relativo a contribuições arrecadadas pelo
INSS e destinadas à Seguridade Social (art. 22, I e II, da Lei n° 8.212/91), e inclui a
Parte Patronal, inclusive para o financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e
58 da Lei 8.213/91 ou concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - Seguro de Acidentes do
Trabalho e a entidades denominadas “terceiros” - FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE (art. 94 da Lei 8.212/91).
Na Parte Patronal, estão incluídas as contribuições incidentes sobre a prestação de
serviços dos contribuintes individuais. (...)
No ato da fiscalização foram examinadas as GFIP, por meio de sistema eletrônico,
referentes ao período de 07/2006 a 03/2007. Foram verificadas ainda, as GPS, também
através de sistema eletrônico, relativas ao período fiscalizado.
Na impugnação (e-fls. 69/104), em síntese, se alegou:
(a) Compensação.
(b) GFIP. Nulidade. Ausência de Identificação dos segurados.
(c) Contribuições da empresa sobre remuneração de empregados. Recolhimento.
(d) Contribuição da empresa sobre autônomos ou contribuintes individuais.
Inconstitucionalidade.
(e) Contribuições para terceiros. Inconstitucionalidade do salário-educação.
Direito de restituição dos 44% pagos de salário-educação até dezembro de
1996. Prazo de 10 anos para repetir.
(f) Relação empregador-folha de salários. Ausência de lesão ao INSS e ausência
de dolo ou má-fé. Recolhimento da GFIP.
(g) Multa confiscatória.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 118/130):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

Período de apuração: 01/07/2006 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES
PROVIDENCIARIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
DIVERGÊNCIA ENTRE GUIAS DE RECOLHIMENTO E GFIP.
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições sociais devidas à Previdência Social,
relativas à parte patronal, das contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos por incapacidade laborativa em função do grau de incidência dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições para o custeio de Terceiros, todas
incidentes sobre a remuneração destes trabalhadores declarada em GFIP.
A fiscalização é competente para apurar a falta de recolhimento e diferenças das
contribuições devidas, bem como as divergências de valores informados na GFIP e nas
guias de recolhimento do INSS, e, assim, lançar o credito correspondente.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 08/02/2008 (e-fls. 131/132) e o
recurso voluntário (e-fls. 134/173) interposto em 25/02/2008 (e-fls. 134), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso dentro do prazo legal.
(b) Compensação. Confisco. Acórdão de Impugnação omisso. O réu pode alegar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido. De fato, não cabe a
declaração de inconstitucionalidade na esfera administrativa (Parecer 2.547
da Consultoria do MPAS), mas o ônus da prova incumbe exclusivamente ao
autor (no caso vertente, o auditor), sendo que as Leis n° 7.787/89, art. 3°, e
8.212/91, art. 22, padecem de inconstitucionalidade, pois não são leis
complementares (Constituição, art. 195, §4°). É inconstitucional a alíquota de
2,5 cobrada a título de Salário-Educação até janeiro/97, quando o correto
seria 1,4%. O prazo para o contribuinte pedir a restituição do indébito
respectivo é de 10 anos, conforme jurisprudência do STJ. “Como a empresa
apresentou as guias de recolhimento GPS durante a ação fiscal, referente ao
período de 07/2006 a 03/2007, o autuante deveria retificar os pagamentos
dentro do próprio lançamento fiscal, ainda porque pode ser apresentada em
qualquer fase do processo. O montante de multa exigido conduz ao confisco
tributário, o que é vedado pelo art. 150-IV da CF/88. O Acórdão de
Impugnação não combateu nenhum desses pontos da peça de defesa.
(c) Deficiência do auto de infração. O auto de infração é deficiente, quando o
autuante não apresenta nenhum argumento que venha a contrariar a
impugnação ou defesa apresentada pelo autuado, como no caso em tela.
Entendeu o Conselho de Contribuintes que irregularidade ocorrida na
lavratura de auto de infração, consistente na existência da demonstração do
valor correspondente a cada exercício e na forma como foi apurado o excesso
de cobrança, tendo a notificação sido feita em cima de contribuições julgadas
inconstitucionais. A defesa citou o art. 112 do CTN por ser ele definidor de
infrações e o art. 196 do CTN por não ter o fiscal autuante lavrado os termos
necessários para o início do procedimento fiscal e nem fixado prazo máximo
para a conclusão da fiscalização no TIAF, contrariando o parágrafo único.
Quanto à nulidade por presunção dos fatos geradores em desacordo com os
arts. 114, 141, 142 e 14 do CTN, a impugnação não pode ser tida por
improcedente, devido às cobranças de contribuições realizadas em cima de: a)
Contribuições dos Segurados (empregados, trabalhadores temporários e
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

avulsos); b) Contribuição da Empresa sobre a Remuneração de Empregados;
c) Contribuição das Empresas para Financiamento dos Benefícios em Razão
da Incapacidade Laborativa; d) Salário Educação; e) Terceiros - Incra; f)
Terceiros Senac; g) Terceiros Sesc; h) Terceiros Sebrae; i) Acréscimos Legais
Multa; j) Acréscimos Legais - Juros; l) Prazo e Obrigação de Recolhimento -
Empresas em Geral, gozam de presunção, devido à inconstitucionalidade de
alguns que inclusive são objetos de pedido de restituição junto ao Judiciário.
A ilegalidade e inconstitucionalidade de atos administrativos, em especial a
inconstitucionalidade da alíquota do salário-educação até janeiro de 1997 são
objeto de apreciação pelo Conselho de Contribuintes, porque muitos deles
ferem a Constituição Federal do Brasil, como é o caso da ilegalidade da
cobrança de 2,5% a titulo de salário-educação, cobrança de contribuição de
administradores e autônomos, cobrança de contribuição de avulsos, quando
não descontado pela empresa etc. Arbitramento. Apenas situações
excepcionais justificam o arbitramento e o contribuinte não está obrigado a
atender pessoas que não se identificam como agentes do fisco. Logo, o
lançamento de oficio, na forma como foi efetivado, penaliza, arbitrariamente,
o contribuinte e transgride as disposições do art. 112, II e IV, do CTN. O
valor da base de cálculo não reflete a realidade, uma vez que o resultado da
operação não foi corrigido, não retratando o preço médio real do serviço, o
que milita em benefício do contribuinte. Auto de Infração sem motivação
idônea e pertinente. Não há motivação idônea, pois não se comprovou o não
recolhimento do declarado em GFIP nos períodos de 07/2006 a 03/2007. Não
se pode presumir a ocorrência do fato gerador, como ocorreu no caso em tela.
Sem embasamento fático, o lançamento viola os arts. 114, 141, 142 e 144 do
CTN. Sem motivação adequada, o auto é nulo e ineficaz.
(d) Relação empregador-folha de salários. Autônomos. Inconstitucionalidades.
Inequivocamente, o uso da expressão empregador-folha de salários, na
Constituição de 1988, exclui as relações de trabalho não subordinado, como
aquelas entre autônomos em geral. Logo, são inconstitucionais as Leis n°
7.787, de 1989, art. 3°, e n° 8.212, de 1991, art. 22, por inexistência de lei
complementar e iniquidade na forma de custeio e desproporção entre custo e
benefício em relação à contribuição de autônomo, sendo a iniquidade nas
sociedades civis ainda maior (Constituição arts. 146, 149, 154, I, 195, I, §§ 4°
e 5°, 194, parágrafo único, V, 201). A jurisprudência reconhece a
inconstitucionalidade em tela. Além disso, a Lei Complementar 84, de 1996,
que recriou a contribuição da empresa sobre valores pagos para autônomos
também é inconstitucional por ferir a igualdade e a isonomia, representar
inegável bis in idem e padecer de falta de utilidade, em afronta ao art. 154, I,
da Constituição. Logo, a lide principal consiste em demonstrar a
inconstitucionalidade da contribuição de 20% para o INSS.
(e) Contribuições para terceiros. Inconstitucionalidade do salário-educação até
janeiro de 1997 – dever de restituir. Considerando-se a Constituição de 1946,
a Lei n° 4.440, de 1964, o Decreto n° 55.5551, de 1965, e o art. 35 da Lei n°
4.863, de 1965, há indébito em relação ao salário educação de 44% do que foi
pago à alíquota de 2,5%.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

(f) Ônus da prova e decisão. O ônus da prova pertence exclusivamente ao autor,
no caso o auditor. Não há motivo para se indeferir a petição inicial com lastro
no art. 267 do CPC. Apresentada impugnação, ela deve ser julgada, salvo
desistência do litígio. Devem ser observados os princípios da ética. Não cabe
ao juiz julgar a lei, mas aplicá-la. Há ilogismo em se atribuir o julgamento em
primeira instância para auditores fiscais, juízes e representantes de uma das
partes.
(g) Multa. Sendo confiscatória, a multa ofende a princípios e regras
constitucionais. A fixação do prazo para pagamento de tributo é matéria
reservada à lei. A Portaria n° 266, de 1988, do Ministro da Fazenda é ilegal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/02/2008 (e-fls. 131/132), o recurso
interposto em 25/02/2008 (e-fls. 134) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Compensação. Confisco. Acórdão de Impugnação omisso. Discorrendo sobre o
ônus da prova, a recorrente sustenta a inconstitucionalidade de dispositivos legais até janeiro/97,
a gerar indébito a ser restituído no prazo de 10 anos, conforme jurisprudência, e, tendo
apresentado guias de recolhimento de 07/2006 a 03/2007, caberia ao autuante retificar os
pagamentos dentro do próprio lançamento, sendo possível tal retificação em qualquer fase do
processo. A recorrente sustenta ainda ser a multa confiscatória. Por fim, sustenta que tais
argumentos não teriam sido enfrentados pelo Acórdão de Impugnação.
A recorrente não apresentou prova a demonstrar possuir indébito passível de
compensação e nem de tê-lo compensado nas competências objeto do lançamento. O pagamento
mediante compensação é fato extintivo, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus
probatório (Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II).
As guias de recolhimento do período de 07/2006 a 03/2007 constam do RDA –
Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 46) e foram integralmente apropriadas no
lançamento, conforme RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (e-fls.
47/48). Não prospera, portanto, o argumento da recorrente.
A multa foi aplicada segundo a legislação de regência invocada pela fiscalização,
não sendo cabível seu cancelamento sob alegação de inconstitucionalidade por violação a
princípios e regras constitucionais (Súmula CARF n 2).
O Acórdão de Impugnação não merece reforma e não foi omisso, tendo abordado
as questões suscitadas pela defesa, transcrevo (e-fls. 126, 128 e 129):
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

- as alegações em tomo ao direito à compensação não se aplicam ao caso e tela, vez que
no Relatório Fiscal está claro que se trata de cobrança de contribuições incidentes sobre
as remunerações de segurados constantes nas Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIP, ou seja, se refere ao montante de
contribuições apuradas decorrente do confronto entre as contribuições devidas, a partir
dos valores de salário-de-contribuição declarados em GFIP's, e os valores efetivamente
pagos ou que deveriam ter sido recolhidos em guias de recolhimento, no período de
07/2006 a 03/2007.
Da mesma forma, a impugnante nada traz aos autos que vincule a falta de recolhimentos
a eventual compensação de recolhimentos reputados como indevidos. De fato, nem
sequer há a comprovação de que tenha havido qualquer recolhimento descabido.
Além do mais, a compensação de contribuição previdenciárias como faculdade de que
pode se valer 0 contribuinte é regulado por normas claras, que de resto não se aplicam
ao presente lançamento, como assim dispõe a Lei n° 8.212, de 1991:
Art. 89. (...)
- quanto aos recolhimentos alegados, resta demonstrado que o que houve de valor
recolhido foi devidamente considerado e apropriado pela fiscalização no lançamento
procedido, bastando para tanto a remissão ao Relatório de Documentos Apresentados -
RDA, fl. 45 e ao Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, fls.
46 a 47; (...)
De fato, quanto à possibilidade da autoridade administrativa afastar aplicação de lei que
fere a Constituição Federal, ressalta-se, que a inconstitucionalidade e não recepção pela
Constituição não se discute administrativamente, sendo de competência exclusiva do
Poder Judiciário pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de leis e atos normativos,
nos termos da CF/88. Não cabe igualmente se falar em “locupletamento ilícito”.
- acerca da alegação de “multa confiscatória” e de eventual questionamento da aplicação
de multa sobre as contribuições inseridas nesta NFLD, ressalve-se que não se está aqui a
tratar de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, esta sim, personalíssima,
tendo em vista seu caráter punitivo. Trata-se, na verdade, de multa moratória, cuja
finalidade é ressarcir os cofres públicos das perdas decorrentes do atraso no
recolhimento das contribuições devidas.
Neste sentido, o art. 121 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que sujeito
passivo da obrigação principal, que se diz contribuinte ou responsável, é a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. A notificada, como sujeito
passivo da obrigação principal, é obrigada ao pagamento do tributo, e, nos termos do
art. 161 do CTN, se não integralmente pago no vencimento, terá seu valor acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em
lei.
Os artigos 34 e 35 da Lei 8.212, de 1991, impõem que as contribuições recolhidas fora
do prazo sejam acrescidas dos juros e da multa de mora, atribuindo a ambos o caráter
irrelevável. Pelo pagamento dos acréscimos moratórios responde o sujeito passivo, vez
que não há nenhum dispositivo na legislação que exclua tal obrigação de recolher os
valores devidos a título de multa.
Os percentuais de multa aplicáveis às contribuições previdenciárias encontram-se
expressamente previstos no art. 35 da Lei 8.212, de 1991, cuja redação foi alterada pela
Lei 9.876, de 1999. A discussão acerca da legalidade da forma de cálculo da multa
aplicada não cabe à instância administrativa, a qual encontra-se obrigada ao
cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

Deficiência do auto de infração. Arbitramento. Auto de Infração sem motivação
idônea e pertinente. A NFLD é anterior à defesa e aos argumentos nela veiculados. Logo, não há
lógica em se argumentar pela deficiência do auto de infração (sic) por não ter a NFLD discorrido
sobre os argumentos posteriormente veiculados na peça de impugnação à NFLD.
A leitura da NFLD não revela irregularidade em sua lavratura, sendo a NFLD
constituída não apenas por sua folha de rosto constante das e-fls. 02, mas por todos os anexos
relacionados expressamente na folha de rosto como a fazer parte integrante da NFLD (e-fls.
03/64).
O Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF (e-fls. 56/57) foi lavrado em 30/07/2007
e cientificado conjuntamente como o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (e-fls. 55) e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (e-fls. 58) em 02/08/2007 (e-fls.
59), tendo a NFLD sido cientificada em 16/10/07 (e-fls. 66), restando observado o prazo do MPF
e, ainda que a empresa tenha recuperado a espontaneidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°, §
2°), o lançamento novamente a afastou, sendo perfeitamente válido, uma vez que a recorrente
não comprova o recolhimento espontâneo das contribuições declaradas em GFIP objeto do
lançamento, classificado como “Declarado em GFIP (com redução de multa)” (DAD, e-fls.
05/23).
Não houve presunção indevida dos fatos geradores e nem arbitramento da base de
cálculo, mas lançamento tendo por base documental as próprias GFIPs elaboradas pela
recorrente, cabendo à empresa a demonstração de eventuais inconsistências nas GFIPs.
Cabia à recorrente demonstrar a inclusão indevida nas GFIPs de base de cálculo
ou contribuições inconstitucionais ou indevidas ou a não consideração de compensação
veiculada nas GFIPs. Não detecto nos autos prova em tal sentido.
Não há que se falar em preço médio real do serviço, a militar em favor da
recorrente, eis que se adotou a remuneração informada pela empresa nas GFIPs e as
contribuições dela resultantes e também informadas em GFIP.
Acrescente-se ainda que, durante o procedimento fiscal e ao lavrar a NFLD, a
autoridade se identificou como Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme aflora da
documentação constante dos autos.
Além disso, compensações não informadas nas GFIPs, supostamente com lastro
em valores indevidos a envolver competências até janeiro de 1997, não tem o condão de afastar o
presente lançamento com lastro nas GFIPs do período de 07/2006 a 03/2007 (Lei n° 8.212, de
1991, art. 89). Não há respaldo legal para se considerar no presente lançamento valores de
recolhimento de uma competência como antecipação de pagamento de competência diversa, por
conseguinte não há como se apropriar eventual sobra de recolhimento/indébito de uma
competência em outra.
Ademais, a recorrente não apresenta documentação a comprovar o alegado
indébito e nem ao menos um memorial de cálculo, limitando-se a alegar dispor do prazo de 10
anos para a restituição de indébito e a alegar inconstitucionalidade da alíquota do salário-
educação até janeiro de 1997 ou a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei n° 7.787, de 1989, e do
art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, para instituir contribuição sobre trabalho não subordinado sem
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

respaldo na Constituição ou em Lei Complementar ou por ser a Lei Complementar n° 84, de
1996, inconstitucional por ofender ao princípio da igualdade e isonomia.
Não prosperam as alegações de falta de motivação e de inexistência de
embasamento fático por não se ter comprovado o não recolhimento do declarado, eis que se
evidenciou no Discriminativo Analítico do Débito – DAD (e-fls. 05/23) os valores devidos a
partir do declarado em GFIP e a insuficiência dos recolhimentos do período para saldá-los,
constando os recolhimentos havidos no RDA – Relatório de Documentos Apresentados (e-fls.
46) e a apropriação RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (e-fls.
47/48) e no próprio DAD.
Logo, a recorrente não foi capaz de demonstrar ter o lançamento violado os
artigos 14, 112, 114, 141, 142, 144 e 196 do CTN.
Relação empregador-folha de salários. Autônomos. Inconstitucionalidades. A
recorrente sustenta a inconstitucionalidade da contribuição da empresa em relação aos
autônomos, seriam inconstitucionais os arts. 3° da Lei n° 7.787, de 1989, e art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, bem como a reintrodução da contribuição pela Lei Complementar n° 84, de
1996.
No período das competências objeto do lançamento, a contribuição em tela estava
lastreada no art. 22, III, da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 1999, com
amparo na nova redação do art. 195 da Constituição dada pela Emenda Constitucional n° 20, de
1998.
O presente colegiado é incompetente para declarar a inconstitucionalidade da
norma legal em tela (Súmula CARF n° 2), logo não prospera a argumentação de
inconstitucionalidade da contribuição por ofensa ao princípio constitucional da igualdade e
isonomia, a gerar bis in idem, ao princípio constitucional da utilidade e ao art. 154, I, da
Constituição.
Contribuições para terceiros. Inconstitucionalidade do salário-educação até janeiro
de 1997 – dever de restituir. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade da alíquota de 2,5% do
salário-educação até janeiro de 1997, fazendo jus à restituição. O presente processo limita-se ao
inconformismo contra a NFLD n° 37.104.903-4 pertinente às competências 07/2006 a 03/2007,
logo não prospera argumentação no sentido de ser devida restituição de valores recolhidos até
janeiro de 19971.
Ônus da prova e decisão. A fiscalização explicitou os fatos constitutivos extraídos
de prova documental em poder da empresa, GFIPs e GPSs. O argumento de ter havido
indeferimento de petição inicial com lastro no art. 267 do CPC não guarda pertinência para com
o presente processo administrativo fiscal. A impugnação foi julgada pelo Acórdão de
Impugnação e o recurso voluntário está a ser julgado. Não se vislumbra descumprimento de
princípios éticos e nem julgamento da lei por parte do Acórdão de Impugnação. Há norma legal
determinando o julgamento da impugnação por Turma de Delegacia da Receita Federal do Brasil

1 Sobre a matéria de fundo, temos a Súmula do Supremo Tribunal Federal n° 732: “É constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da
Lei 9.424/96”.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004618/2007-27

de Julgamento integrada por Auditores Fiscais, sendo irrelevante a alegação de “ilogismo” em
face da regra legal.
Multa. Reitere-se que a multa foi aplicada segundo a legislação de regência
invocada pela fiscalização, não sendo cabível seu cancelamento sob alegação de
inconstitucionalidade por violação a princípios e regras constitucionais (Súmula CARF n 2). O
prazo para o pagamento das contribuições é fixado na Lei n° 8.212, de 1991. O lançamento não
invocou a Portaria MF n° 266, de 1988. Por fim, a multa de mora aplicada considerou a
classificação “Declarado em GFIP (com redução de multa)”, sendo, até o presente momento,
mais benéfica, quando comparada com a atual multa de ofício advinda da MP n° 449 , de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009. Ressalte-se que a análise para a aplicação da legislação
mais benéfica deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito
pela empresa contribuinte (Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital